Tribunal: STF
Processo: HC 258962
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto simples. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Maus antecedentes e reincidência. 6 condenações definitivas. Reprovabilidade da conduta. Regime prisional de cumprimento da pena. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Flagrante ilegalidade aferível de plano. Concessão parcial da ordem, de ofício.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elianai Emmanuel dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.871.690/MG (evento 3, fls. 278-83).



    O Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 3, fls. 156-64).



    No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aponta que “ocorreu a subtração não violenta de um pacote de fraldas avaliado na irrisória quantia de R$60,00 (sessenta reais), devidamente restituído à vítima, o estabelecimento comercial.” Aduz que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam a aplicação do aludido princípio. Requer a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, visando à aplicação do princípio da insignificância em razão do valor ínfimo do bem furtado. 



    2. A agravante foi condenada pela prática do delito de furto, com confirmação pelo Tribunal de origem, que negou a aplicação do princípio da insignificância devido à reincidência e maus antecedentes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância pode ser aplicado em caso de furto de bem de pequeno valor, considerando a reincidência específica e a habitualidade delitiva da acusada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído não tenha sido expressivo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva. 2. A reincidência específica afasta a possibilidade de aplicação do princípio da bagatela’.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção da paciente (HC 236.573/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 236.651/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, pois “na data de 22/03/2023, por volta das 12:00, na Farmácia ‘‘Natus Farma’’(...), subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja: 01 (um) pacote de fraldas, tamanho G, contendo 72 (setenta e duas) unidades em seu interior, marca Evolution, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais)” (evento 3, fl. 70).



    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, ao seguinte fundamento:



    “Por fim, no que tange as teses da defesa, já adianto, de pronto, que não adoto o princípio da insignificância e o popular crime de bagatela. 



    Não há previsão legal sobre isso. Tenho convicção, na verdade, de que toda ofensa a bem jurídico deve receber tratamento penal (sanção) adequado do Poder incumbido de prestar tutela jurisdicional, qual seja, o Judiciário. 



    De qualquer sorte, permito-me ponderar o seguinte: - O Supremo Tribunal Federal já consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 112.378/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 18.9.2012).



    Com efeito, constata-se da CAC de ID 9771971659 que o acusado ostenta diversas condenações definitivas que, apesar de antigas, conforme bem ponderado pelo Parquet, ainda estão sendo executadas nos autos 4400063-15.2022.8.13.0637, o que lhe faz ser ainda reincidente e possuidor de maus antecedentes.



    Assim, não atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu e, considerando a propensão pela prática de tais delitos em razão de seus maus antecedentes e reincidência, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. (destaquei)



    Ademais, vale ressaltar que o Direito Penal guia-se pela interferência mínima nas relações sociais, fazendo-se valer em situações estritamente necessárias; é orientado também pelo princípio da reserva legal, o qual, previamente, seleciona e tipifica as condutas negativas de maior relevância conforme o grau de lesividade ao bem jurídico protegido, aos costumes e a moral da coletividade, objetivando a pacificação, a harmonização e a estabilidade no convívio social. 



    Não seria crível violar esses princípios prestigiando outro, de menor importância, para o Direito Penal. Logo, não creio mais adequado – com todas as vênias – considerar uma conduta típica, já traçada no ordenamento jurídico, como atípica. 



    Sendo assim, entendo que é inviável a aplicação do Princípio da Insignificância não só no presente caso, mas em qualquer hipótese, mesmo porque o conjunto de requisitos subjetivos para a incidência do aludido princípio vai de encontro com sua real concepção jurídica, que se fundamenta estritamente na tipicidade penal (objetivo), e não nas características pessoais do agente.” (evento 3, fls. 72-4).



    O Tribunal de Justiça, em sede de apelação, ratificou a decisão anterior, à consideração de que:



    “(...).



    Noutro giro, no que tange à aplicação do princípio da insignificância, decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal: 



    (...).



    Assim, para a aplicação do princípio da insignificância, o Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que devem estar presentes, além do pequeno valor do bem subtraído e das condições pessoais favoráveis do agente, os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    In casu, não obstante o baixo valor da res, nos termos das CAC’s de ordem nº 04, f. 12/18, e em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o apelante conta com diversas condenações definitivas anteriores, todas pela prática de crimes contra o patrimônio (furto e roubo), tratando-se, portanto, de acusado reincidente e com maus antecedentes, inexistindo, assim, condições pessoais favoráveis. 



    Nesse contexto, diante da reincidência e maus antecedentes específicos do acusado, a conduta praticada não se mostra revestida de mínima ofensividade e reduzidíssimo grau de reprovabilidade, evidenciando que ele se mostra avesso ao cumprimento da legislação pátria, sendo certo que, em casos como estes, reconhecer o princípio da insignificância seria permitir a prática reiterada de pequenos crimes contra o patrimônio, o que, a meu ver, geraria desordem social e descrédito da sociedade no Poder Judiciário. 



    (...).



    Por tais motivos, de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. (evento 3, fls. 159-62).



    Na mesma toada, o ato dito coator consignou que:



     “(...).



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS negou a aplicação do princípio da insignificância, apontando que o agente possui diversas condenações criminais por crimes contra o patrimônio, havendo reincidência e maus antecedentes reconhecidos, consoante trechos do acórdão recorrido (fls. 259/261):



    (...).



    A aplicação do princípio da insignificância requer a presença de requisitos cumulativos, como a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, os quais não estão presentes no caso em análise. 



    No caso dos autos, a prática contumaz de infrações penais, evidenciada pela reincidência específica, reveste-se de relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído não tenha sido expressivo.” (destaquei) (evento 3, fls. 281-2).



    Em sentido convergente, confira-se a ementa do HC 123.108/MG: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA.



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena.



    4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.”



    Ao exame dos autos, a folha de antecedentes do paciente aponta a existência de seis condenações anteriores pela prática de delitos contra o patrimônio (furto e roubo) já transitadas em julgado e ainda, em execução (Processo 4400063-15.2022.8.13.0637) (evento 2, fls. 65-8).



    Nesse contexto, pelos indicativos de atividade criminal habitual do paciente destacados pelas instâncias anteriores no sentido de que “nos termos das CAC’s de ordem nº 04, f. 12/18, e em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o apelante conta com diversas condenações definitivas anteriores, todas pela prática de crimes contra o patrimônio (furto e roubo)”, não tem lugar o princípio da insignificância. 



    Ressalto a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF)”. (HC 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.5.2021); “Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a multirreincidência específica do agente, elemento que, embora não determinante, deve ser considerado para impedir a incidência do princípio em questão”. (HC 234.918 AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023); “A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.” (RHC 198.550 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). Cito ainda: HC 201.163-AgR/PR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 17.12.2021; HC 236.573-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024; RHC 205.910-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; RHC 192.486-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.8.2021). 



    Por outro lado, no julgamento do HC 123.108/MG, esta Casa abrandou o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ainda que reincidente o agente, porquanto “se mostra desproporcional emprestar à reincidência força jurídica suficiente para impor ao paciente, obrigatoriamente, o regime semiaberto, próprio para as penas de maior envergadura jurídico-penal”. 



    Essa mesma orientação foi acolhida no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, conforme os seguintes julgados:



     “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FURTO NA FORMA TENTADA E DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGOS 155, § 1º, C/C ART. 14, II, E 307 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO CRIME DE FURTO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    (...) 



    4. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e à pena de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, como incurso nos artigos 155, § 1°, c/c art. 14, inciso II, e 307, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto; ii) a reincidência e habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância; ii) conforme salientado pela defesa, “[a]s penas-base do Paciente foram fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, com fundamento nos “maus antecedentes”’, de sorte que não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal; ii) a concessão parcial da ordem para fixar o regime inicial aberto se deu em razão do “valor dos objetos subtraídos (R$ 80,00 — oitenta reais)”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    (...)



    7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão anterior na qual fora negado seguimento ao habeas corpus e concedida parcialmente a ordem de ofício para fixar o regime aberto para início do cumprimento da pena em relação ao crime tipificado no art. 155, § 1º, c/c 14, II, do Código Penal.” (HC 236.573-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.3.2024)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto (nesse sentido, exemplificativamente: HC 123.734, Tribunal Pleno, de minha Relatoria). 



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela tentativa de furto de pequenos objetos. Situação concreta em que o acionante é reincidente específico e possui maus antecedentes. Fato que impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Contudo, a ordem de habeas corpus foi parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto, em consonância com o entendimento deste Tribunal. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 228.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17.8.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIABILIDADE. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que a paciente é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE.



    5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 



    6. Agravo Regimental provido em parte, para fixar o regime inicial aberto.” (HC 223.071-AgR, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes)



    Na hipótese, a pena-base restou fixada em 01 ano e 02 meses de reclusão, dado o registro dos maus antecedentes. Na segunda fase, compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantido inalterado o patamar fixado na primeira fase. Inexistentes causas especiais de aumento ou diminuição, a reprimenda definitiva foi estabelecida em 1 ano e 02 meses de reclusão. Diante dos maus antecedentes e da reincidência do agente, o magistrado de primeiro grau fixou o regime inicial fechado de cumprimento da pena, o que foi mantido pelo Tribunal local, na apelação.



    Consideradas a conduta de diminuta significação e a inexpressividade econômica em cotejo com o patrimônio da vítima, acolho o entendimento sufragado pelo Plenário desta Suprema Corte em casos semelhantes, para impor o regime inicial mais brando – o aberto - para cumprimento da pena, mais proporcional e adequado à reprovação e prevenção do delito. 



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para fixar o regime inicial aberto de cumprimento da pena do paciente Elianai Emmanuel dos Santos.



     



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço/MG - Processo nº 0002114-98.2023.8.13.0637.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente